Tribunal: TJBA
Processo: 8037173-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037173-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBSON REGO LIMA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ANÁLISE DE QUESTÃO OBJETIVA EM DESACORDO COM O EDITAL. LEI Nº 12.986/2014. CONTEÚDO NÃO PREVISTO. ERRO GROSSEIRO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE PARADIGMA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 02/2022, visando à reclassificação na lista de habilitados para a etapa subjetiva do certame. A pretensão baseia-se na anulação da questão nº 92 da prova objetiva tipo B, por conter conteúdo (Lei nº 12.986/2014) não previsto no edital. Requereu, também, a correção da prova subjetiva e a permanência no concurso, caso a nova pontuação alcançasse o mínimo exigido. O impetrante pleiteou ainda acesso aos gabaritos, deferimento da gratuidade de justiça e aplicação de decisões anteriores da Corte baiana que reconheceram a nulidade da mesma questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a inclusão da Lei nº 12.986/2014 em questão da prova objetiva configura violação ao conteúdo programático do edital; (ii) analisar a possibilidade de atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público diante de erro grosseiro; (iii) definir se o impetrante faz jus à correção da prova subjetiva e à permanência no certame; (iv) decidir sobre a existência ou não das preliminares de ilegitimidade passiva, decadência, litisconsórcio necessário e ausência de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Governador do Estado detém legitimidade passiva por ser o responsável final pela nomeação dos aprovados no certame, conforme a Constituição do Estado da Bahia (art. 105, XIII), e reiterada jurisprudência da Corte local.

4. O IBFC, enquanto executor do concurso e autor do ato impugnado, também possui legitimidade passiva, já que as bancas examinadoras respondem diretamente por eventuais irregularidades nas etapas do certame.

5. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato lesivo — no caso, a negativa formal do IBFC em 16/06/2023 — e não da data da publicação do resultado da prova objetiva. Assim, a impetração realizada em 02/08/2023 é tempestiva.

6. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois o impetrante demonstrou hipossuficiência por meio de declaração de pobreza e documentação que atesta desemprego, em consonância com a jurisprudência pátria.

7. Não há litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, pois estes possuem mera expectativa de direito, conforme pacífico entendimento do STJ.

8. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos é possível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, nos termos do Tema 485 do STF (RE 632.853/CE).

9. A cobrança da composição do Conselho Nacional de Direitos Humanos, prevista exclusivamente na Lei nº 12.986/2014, não encontra previsão específica ou implícita no conteúdo programático de Direitos Humanos do edital, o que configura violação ao princípio da vinculação ao edital e erro grosseiro.

10. A anulação da questão nº 92 já foi reconhecida judicialmente no Mandado de Segurança tombado sob o nº 8041026-55.2022.8.05.0000, de Relatoria do Desembargador José Ferreira Aras Neto, devendo ser estendidos ao impetrante os efeitos da decisão anteriormente proferida.

11. Presentes os requisitos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, impõe-se a concessão parcial da segurança para assegurar ao impetrante a correção da prova subjetiva, caso atinja a pontuação mínima exigida com a exclusão da questão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. O conteúdo das questões de concurso público deve observar estritamente o conteúdo programático previsto no edital, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

2. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos é excepcional e se justifica quando presente flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na elaboração das questões.

3. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança se inicia com a ciência inequívoca do ato lesivo, e não com a mera publicação genérica de resultado.

4. As bancas examinadoras e a autoridade nomeante possuem legitimidade passiva em mandados de segurança que discutem legalidade de questões de concurso.

5. A ausência de litisconsórcio com os demais candidatos não impede a apreciação do mérito, dada a sua mera expectativa de direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8037173-04.2023.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,

ROBSON REGO LIMA
, e, como impetrados, Ilmº. Sr.
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, a
DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA
BAHIA
,
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
e
OUTROS (2)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia agitada em sede de informações; de ilegitimidade passiva do impetrado IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO agitada em sede de defesa própria; e de decadência; impugnação à gratuidade de justiça e litisconsórcio necessário, com participação de todos os demais candidatos do certame na lide, estas agitadas pelo Estado da Bahia em sede de intervenção, e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)